Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712951-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Em que pese os argumentos expendidos pela Agravante, mantenho a decisão do ID 37756781 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, vez que a sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos não faz a distinção de crédito consignado entre Servidores Públicos e Empregados da Iniciativa Privada. Enquanto não houver decisão no referido Tema pelo Colendo STJ não há como acolher o pleito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator